Tribunal: TJES
Processo: 0001197-84.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001197-84.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RUTIMARA APARECIDA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUIZADOS ESPECIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 161 DO FONAJE. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS.
CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face do Acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de erro de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que, considerando o valor da causa de R$ 766,80 (setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), os honorários advocatícios fixados consistirão em apenas R$ 76,68 (setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), valor considerado irrisório

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A parte embargante sustenta que os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa e não sobre o valor da causa, termos do art. 85, §8º do CPC.

O art. 55 da Lei 9.099/95, por sua vez, dispõe que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na condenação ou no valor da causa,
in verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

A interpretação tradicional deste dispositivo é de que, havendo condenação em pecúnia, os honorários devem ser fixados tomando esta como base e, somente não sendo possível, devem ser fixados com base no valor da causa.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, trata-se de obrigação de fazer, não havendo condenação em pecúnia. Além disso, o valor da causa é baixo, razão pela qual o
quantum
arbitrado a título de honorários quedou-se irrisório.

Nesse ponto, apesar de o art. 55 da Lei 9.099/95 determinar a incidência dos honorários sobre o valor da causa, entendo que a aplicação literal deste entendimento conduziria a resultado absolutamente desproporcional e juridicamente insustentável.

Desta feita, tendo em vista que o art. 1º da Lei 9.099/95 autoriza expressamente a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, entendo assistir razão à parte embargante, porquanto o art. 85, §8º do CPC estabelece critério específico da apreciação equitativa para situações como a dos autos veja:

Art. 85, §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º.

A norma é clara ao dispor que quando o valor da causa for irrisório (como no caso, R$ 76,68), não se aplica o percentual matemático, devendo o magistrado fixar os honorários por equidade, considerando o grau de zelo do profissional (art. 85, §2º, I); o lugar da prestação do serviço (art. 85, §2º, II); a natureza e a importância da causa (art. 85, §2º, III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (art. 85, §2º, IV).

O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), em seu Enunciado 161, reforça a necessidade de razoabilidade, veja:

Enunciado 161: Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou econômico da causa, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a fixação de honorários em R$ 76,68 (setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) viola frontalmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se quantia meramente simbólica que não remunera adequadamente o trabalho técnico-jurídico desenvolvido.

A Constituição Federal consagra o advogado como indispensável à administração da justiça (art. 133). A fixação de honorários irrisórios afronta a dignidade da profissão e compromete o próprio acesso à justiça, na medida em que desestimula a atuação profissional qualificada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria:

"A fixação de honorários advocatícios em valor irrisório deve ser corrigida para adequar-se aos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no REsp 1.895.923/SP)

"Quando o valor da causa for ínfimo, deve o julgador valer-se da equidade para arbitrar honorários que remunerem adequadamente o trabalho profissional." (REsp 1.850.512/SP)

Diante do exposto, com fundamento no poder-dever de correção de ofício previsto no art. 1.022, II, do CPC, e considerando: a) que o processo tramitou por todas as fases processuais e que a Defensoria Pública logrou êxito em sua pretensão, obtendo o êxito no tocante ao reconhecimento do direito autoral à saúde; b) que a matéria dos autos é complexa e cheia de obstáculos jurisprudenciais; c) que a causa, embora tenha valor ínfimo atribuído, possui relevância jurídica e proveito econômico real para a parte interessada; e f) que a Tabela de Honorários da OAB/ES estabelece valores mínimos que devem ser observados mesmo em causas de pequeno valor; Entendo adequada e justa a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por estes fundamentos
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e reconheço, DE OFÍCIO, a necessidade de correção dos honorários sucumbenciais fixados, para fins de evitar fixação de honorários irrisórios, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC c/c art. 85, §8º do CPC, art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 161 do FONAJE, razão pela qual DETERMINO, de ofício, a correção do acórdão embargado para:

Onde se lê:

"(...) Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.”

Leia-se:

"(...) Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que
fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC e Enunciado 161 do FONAJE, considerando que a aplicação do percentual sobre o valor da causa ou sobre eventual proveito econômico resultaria em valor irrisório, incompatível com a justa remuneração do trabalho profissional desenvolvido e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia (art. 133, CF/88). Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.”

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)